Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701420-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 35185885) interposta por SUPER OFFICE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI, tendo por objeto a r. sentença (ID 35185858) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante no qual visa ordem determinando que a autoridade coatora, o Sr. Subsecretário da Receita do Distrito Federal, se abstenha de exigir o recolhimento do DIFAL e seus consectários, especialmente no que se refere ao fundo de erradicação da pobreza (FECP), na hipótese de realizar operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal no exercício financeiro de 2022, ou, subsidiariamente, antes de decorrido o prazo da noventena, contada da publicação da Lei Complementar no 190/2022, sob o fundamento de que referida Lei Complementar deve respeitar o princípio da anterioridade de exercício previsto no artigo 150, III, letra “c”, da Constituição Federal. Liminarmente, o ilustre Juízo a quo deferiu “...o pedido liminar em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os 4 primeiros dias de 2022” (ID 35185828). Após receber as informações prestadas, o ilustre Juízo a quo concedeu parcialmente a segurança “...para, unicamente, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período" (ID 35185858). Inconformado, o impetrante interpõe apelação cível (ID 35185885) com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para fins de se determinar a suspensão da exigibilidade do DIFAL enquanto não julgado o mérito desta apelação. No mérito, pugna pelo provimento para que seja reformada a sentença de primeiro grau, de modo a se conceder, totalmente, a segurança, nos termos da petição inicial. É o relatório. Analiso o pedido de efeito suspensivo ativo. Assinalo que o eminente Presidente do TJDFT, no último dia 11/04/2022, deferiu pedido do DISTRITO FEDERAL deduzido na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 para que fossem suspensas todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor, determinando a suspensão, durante todo o exercício de 2022 da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Transcrevo a parte dispositiva da referida decisão: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000). Forçoso concluir, portanto, que, por força da decisão do eminente Presidente, a liminar ora reclamada não deve ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator